Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725078-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIA DA SILVA SANTANA, MIRIAN SOUZA DOS SANTOS, ADELSON DA SILVA SANTANA, IVANETE DA SILVA SANTANA, ALAN PORTO CARDOZO REU: ESPÓLIO DE MINELVINA DA SILVA PORTO, ESPÓLIO DE MARIA PAXÃO DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN PORTO CARDOZO D E C I S Ã O Decisão Liminar Positiva Revogo a Decisão de ID 51252527, por evidente erro material. Defiro gratuidade de Justiça. Citem-se os Espólios, na pessoa do representante legal, com prazo de 20 (vinte) dias. Após, à Réplica. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator